Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700591-10.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ APELADO: KELLY CRISTINE DOS SANTOS SOUZA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal aventada em contrarrazões (ID 56621036), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator